Tribunal: STF
Processo: EP 98
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal em face de LEANDRO ALVES MARTINS, decorrente da Ação Penal 1419, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 5/11/2024 (eDoc. 232). 
Em decisão de 12/12/2024, determinei o início do cumprimento da pena (eDoc. 67). 
O Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT, encaminhou atestado de pena a cumprir (eDoc. 71). 
A Defesa manifestou-se em 10/12/2025, requerendo a remição da pena e a progressão para o regime semiaberto (eDoc. 73).
Em 6/01/2026, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou quanto aos pedidos da Defesa do acusado (eDoc. 77): 
“a) pela detração dos 297 dias em que o reeducando esteve preso provisoriamente, nos termos do art. 66, “c”, da LEP; b) pela remição de 80 dias da pena pelo trabalho, nos termos do art. 126, § 1º, II, da LEP; 
c) pela remição de 100 dias em razão da aprovação integral do apenado no ENEM PPL 2024, sem o acréscimo de 1/3 a que se refere o art. 126, § 5º, da LEP; 
d) pela expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para que determine ao estabelecimento penal a comprovação, se houver: 
d.1) da apresentação das resenhas de leitura feitas pelo apenado à comissão de validação, e da respectiva avaliação; 
d.2) da existência de autorização ou convênio entre o SENAC e o estabelecimento prisional, bem como da integração do curso profissionalizante ao projeto político-pedagógico da unidade carcerária”.
Em 7/01/2026, homologuei para fins de detração um total de 297 (duzentos e noventa e sete) dias do tempo em que o apenado esteve preso provisoriamente; homologuei, para fins de remição, o total de 180 (cento e oitenta) dias; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição ora homologada, com a atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado; por fim, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara Criminal de SINOP - Execuções Penais em meio fechado e semi-aberto, para que comprove, se houver, no prazo de 5 (cinco) dias: a apresentação das resenhas de leitura feitas pelo apenado à comissão de validação, e da respectiva avaliação; a regular constituição da comissão de validação conforme o art. 5º, § 1º da Resolução 391/2021 do CNJ; a existência de autorização ou convênio entre o SENAC e o estabelecimento prisional, bem como da integração do curso profissionalizante ao projeto político-pedagógico da unidade carcerária (eDoc. 79).
A 3ª Vara Criminal de SINOP - Execuções Penais em meio fechado e semi-aberto remeteu, em 12/01/2026, o atestado de pena a cumprir e relatório da situação processual atualizada (eDoc. 84).
A defesa do apenado, em petição datada de 15/01/2026, apresentou manifestação requerendo a retificação do atestado de pena a cumprir, que não teria considerado a determinação de computar os 297 dias de detração reconhecidos pela Corte (eDoc. 90).
Atualmente, o apenado tem 39 (trinta e nove) anos de idade, cumprindo a pena de 14 (quatorze) anos em regime inicialmente fechado.  Até o momento, o apenado cumpriu o período de tempo de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 1 (um) dia da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo transcorrido desde a emissão do atestado de pena a cumprir. Consta, no atestado de pena a cumprir, a remição de 180 (cento e oitenta) dias de pena (eDoc. 84).

É o relatório. DECIDO. 

Em decisão de 7/1/2026, homologuei 297 (duzentos e noventa e sete) dias de detração, e determinei a retificação do atestado de pena a cumprir (eDoc. 79). Contudo, o atestado de pena a cumprir remetido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de SINOP/MT não efetivou a decisão deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na medida em que não consta, no atestado de pena a cumprir, na seção “resumo da situação executória”, nenhum registro da detração homologada.  
Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF, DETERMINO que seja dado cumprimento pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de SINOP/MT da decisão que homologou 297 (duzentos e noventa e sete) dias de detração, e retificado o atestado de pena a cumprir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente